Tribunal: TJES
Processo: 5015065-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015065-77.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOAO GONCALVES LEMOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015065-77.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOAO GONCALVES LEMOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM DIAS DE FOLGA. TEMA 1155 DO STJ. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IRRELEVÂNCIA. SOMA DE HORAS E CONVERSÃO EM DIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de detração penal pelo período em que o recorrente esteve sujeito à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno. O recorrente cumpre pena de 12 anos e 03 meses de reclusão por homicídio qualificado. A defesa narra que a prisão em flagrante foi substituída por cautelares, cumprindo o recolhimento noturno entre 05/10/2017 e 26/11/2024. O recurso busca a reforma da decisão para reconhecer o direito à detração, com fundamento no Tema 1155 do Superior Tribunal de Justiça e nos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se o período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga deve ser detraído da pena privativa de liberdade; (II) verificar se a ausência de monitoramento eletrônico obsta o reconhecimento do benefício; e (III) estabelecer a metodologia de cálculo para a conversão do período de restrição em dias de pena cumprida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 42 do Código Penal comporta interpretação extensiva e in bonam partem para admitir a detração de períodos em que o apenado sofreu restrição efetiva à sua liberdade de locomoção por medidas cautelares diversas da prisão.

4.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou, no Tema Repetitivo 1.155 (REsp 1.977.135/SC), o entendimento de que o recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga deve ser computado para fins de detração.

5.
A ausência de monitoramento eletrônico não descaracteriza a restrição ao status libertatis, uma vez que a fiscalização da medida é dever do Estado e o descumprimento gera sanções ao réu.

6.
O cômputo da detração, nesta hipótese, deve observar a soma das horas de recolhimento domiciliar, convertendo-as em dias e desprezando-se as frações inferiores a 24 horas.

7.
Os princípios da proporcionalidade e da vedação ao bis in idem impedem que o tempo de sujeição a medidas cautelares restritivas de liberdade seja ignorado no momento da execução da pena definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O período de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga, com ou sem monitoramento eletrônico, deve ser computado para fins de detração penal.

2. A detração deve ser realizada pela soma total das horas de recolhimento compulsório, convertidas em dias, com o desprezo de frações inferiores a 24 horas.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 42; Código de Processo Penal, art. 3º e art. 387, § 2º; Código de Processo Civil, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.977.135/SC (Tema 1155), Terceira Seção, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23.11.2022.

STJ, AgRg no AREsp n. 3.083.812/AM, Quinta Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 10.02.2026.

TJES, Agravo de Execução Penal n. 5010000-04.2025.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 16.09.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, dar provimento ao RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015065-77.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOAO GONCALVES LEMOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Agravo em Execução interposto por
JOÃO GONÇALVES LEMOS

em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/
ES
, que indeferiu o pedido de detração penal pelo período em que o recorrente esteve sujeito à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno. O agravante cumpre pena total de 12 anos e 03 meses de reclusão pel
o
crime
de
homicídio qualificado.

Narra a defesa que, no processo originário, o réu teve a prisão em flagrante substituída por medidas cautelares diversas, permanecendo em recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga no intervalo compreendido entre 05/10/2017 e 26/11/2024.

N
as razões do recurso (
id. nº 15882697
)
, a defesa busca a reforma da decisão para que seja reconhecido o direito à detração desse período, invocando o caráter vinculante do Tema 1155 do STJ e os princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.

Pois bem.

Consta dos autos que o reeducando cumpre sanção imposta em decorrência de condenação por homicídio qualificado.

Consta ainda, que sua prisão provisória foi substituída por medidas cautelares, dentre elas o recolhimento domiciliar noturno no horário das 21:00 às 06:00 horas.

A matéria discutida nestes autos está prevista no art. 42 do Código Penal, que assim dispõe:

"Art. 42 – Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer estabelecimento referidos no artigo anterior.”

Inicialmente, ressalto que
embora tenha conhecimento da divergência jurisprudencial sobre a matéria, filio-me ao entendimento que atualmente vem sido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, já firmado por esta Corte, no sentido de que o período em que o apenado esteve em liberdade, mediante imposição de medida cautelar diversa da prisão consistente em recolhimento domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, deve ser considerado para fins de detração da pena, por consistir em restrição à liberdade plena.

Sobre o tema, colaciono julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte:

Direito Penal. Agravo Regimental. Dosimetria da pena. Detração penal. Feminicídio. Parcial provimento.

(...)

7. O direito à detração penal do período de prisão preventiva e do recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico está assegurado pelo art. 42 do Código Penal e pelo Tema Repetitivo n. 1155 do STJ, cabendo ao juízo da execução a apuração concreta dos períodos a serem abatidos da pena.
(...)

(AgRg no AREsp n. 3.083.812/AM, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO. FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DA PROVA. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
7. A detração penal deve ser reconhecida para o período de efetivo recolhimento compulsório em prisão domiciliar, conforme entendimento consolidado do STJ.
(...)
(REsp n. 2.042.590/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E AOS FINAIS DE SEMANA. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, inclusive aos fins de semana e feriados, com ou sem monitoramento eletrônico, por representar limitação efetiva ao direito de locomoção, deve ser computado para fins de detração penal.
2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 789.905/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DETRAÇÃO. PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. CONCESSÃO DE OFÍCIO.

(...)

4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão majoritária de que o período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar deve ser computado para fins de detração penal por representar limitação à liberdade de locomoção, uma vez que o rol do art. 42 do Código Penal é
numerus apertus
.

5. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício para que se proceda à detração do período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento noturno do recorrente.

(AgRg no AREsp n. 2.026.411/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 24/5/2022)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recolhimento domiciliar noturno, ainda que não se equipare à prisão em regime fechado, impõe significativa restrição à liberdade de locomoção do acusado, comprometendo seu
status libertatis
e, por isso, deve ser considerado para fins de detração, em consonância com os princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1.155 – REsp 1.977.135/SC), reconhece expressamente que o período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga deve ser detraído da pena imposta, mesmo na ausência de monitoramento eletrônico.

5. O monitoramento eletrônico não é condição indispensável para a detração penal, uma vez que sua imposição é responsabilidade do Estado e sua ausência não descaracteriza a restrição efetiva imposta pela medida cautelar.

6. O cômputo da detração deve considerar a soma das horas de recolhimento, convertidas proporcionalmente em dias, desprezando-se a fração inferior a vinte e quatro horas, conforme orientação consolidada.

7. A tese vinculante fixada pelo STJ no Tema 1.155 deve prevalecer sobre entendimentos isolados do STF não submetidos à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 927, III, do CPC c/c art. 3º do CPP.

(...)
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 42; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º; Código de Processo Civil, art. 927, III c/c CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.977.135/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 23.11.2022, DJe 28.11.2022; TJES, Agravo em Execução Penal 5017578-52.2024.8.08.0000, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 20.02.2025; TJES, Agravo em Execução Penal 5011375-74.2024.8.08.0000, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 07.02.2025.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5010000-04.2025.8.08.0000, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/09/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E DIAS DE FOLGA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 42, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 1155, DO STJ. RECURSO PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 42, do Código Penal, prevê a detração do tempo de prisão provisória e de internação, sem mencionar expressamente medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a restrição da liberdade imposta pelo recolhimento domiciliar noturno compromete o
status libertatis
do apenado, justificando sua consideração para fins de detração.

A interpretação extensiva e
bonam partem
do artigo 42, do Código Penal, decorre dos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
, que vedam a imposição de dupla restrição ao réu pelo mesmo fato.

O princípio da dignidade da pessoa humana e o caráter ressocializador da pena reforçam a necessidade de se computar o tempo de restrição da liberdade imposto por medidas cautelares como período cumprido de pena.

O Supremo Tribunal Federal entende que a questão da detração do período de recolhimento domiciliar noturno é de natureza infraconstitucional, cabendo sua interpretação ao Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art. 319, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.977.135/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 23.11.2022; STJ, REsp 2.158.159/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024; STF, ARE-AgR 1.480.466/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02.09.2024; STF, RHC-AgR 190.429/MS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07.05.2024.

(TJES, Classe:
Agravo de Execução Penal
,
5001332-44.2025
.8.08.0000
, Relator:
EDER PONTES DA SILVA
, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
26/05/2025
)

Assim, necessária a modificação da decisão do magistrado de piso, devendo-se observar a orientação jurisprudencial de que no cálculo, as horas de recolhimento domiciliar devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de determinar que o magistrado
a quo
realize a detração do período em que o agravante esteve em recolhimento domiciliar noturno (entre
05/10/2017 e 26/11/2024
), calculando-se pela soma das horas com desprezo de período inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
determinar que o magistrado
a quo
realize a detração do período em que o agravante esteve em recolhimento domiciliar noturno.